Tribunal: TJES
Processo: 5002576-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002576-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.
AGRAVADO: ALCEDE DE ALMEIDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2576-81
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO CETELEM
S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALCEDE DE ALMEIDA
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

BANCO CETELEM
S
.
A
.

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de fls. 6-7 do documento de id. 767747, proferida pelo eminente Juiz de Direito
da
Comarca
de
Muqui
, nos autos da “ação
de
desconstituição de débito com repetição do indébito
” registrada sob o n.
0000922-70.2019
.8.08.00
36
,
ajuizada contra
ele
por
ALCEDE DE ALMEIDA
,
que
deferiu
a pleiteada
tutela
provisória
de urgência
e determinou
ao
agravante
que “
suspenda os descontos do benefício previdenciário do autor referente ao empréstimo sobre a RMC (código 217)”.

Nas razões do recurso (id. 767739) alegou o agravante, em síntese, que 1) firmou com o agravado o contrato n. 97-820548125/16, por mera liberalidade deste, e disponibilizou crédito em sua conta-corrente; 2) “a contratação foi efetuada mediante sua manifestação de vontade e nos termos regulamentado por Lei, onde são descontadas as parcelas há exatos 3 anos e só agora a agravada ingressa com a presente ação alegando desconhecimento” (fl. 05); 3) “há perigo de dano irreversível à Agravante, diante da impossibilidade de suspensão dos descontos de cartão de crédito – RMC junto ao INSS, mas sendo necessário seu cancelamento ficando este irreversível para ativação após decisão ulterior do juízo” (fl. 06).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão (fl. 06).

Por meio da decisão de id. 770184 o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.

Sem contrarrazões (id. 979192).

As informações foram prestadas pelo douto Juízo prolator da respeitável decisão agravada (id. 979194, fl. 03).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
06 de maio de 2021
.

Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2576-81
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO CETELEM
S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALCEDE DE ALMEIDA
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

BANCO CETELEM
S
.
A
.

interpôs agravo de instrumento em razão da respeitável decisão de fls. 6-7 do documento de id. 767747, proferida pelo eminente Juiz de Direito
da
Comarca
de
Muqui
nos autos da “ação
de
desconstituição de débito com repetição do indébito
” registrada sob o n.
0000922-70.2019
.8.08.00
36
,
ajuizada contra
ele
por
ALCEDE DE ALMEIDA
,
que
deferiu
a pleiteada
tutela
provisória
de urgência
e determinou
a ele,
agravante,
que “
suspenda os descontos do benefício previdenciário do autor referente ao empréstimo sobre a RMC (código 217)”.

Nas razões do recurso (id. 767739) alegou o agravante, em síntese, que 1) firmou o contrato n. 97-820548125/16
com o agravado
, por mera liberalidade deste, e disponibilizou crédito na conta-corrente dele; 2) “a contratação foi efetuada mediante sua manifestação de vontade e nos termos regulamentado por Lei, onde são descontadas as parcelas há exatos 3 anos e só agora a agravada ingressa com a presente ação alegando desconhecimento” (fl. 05); 3) “há perigo de dano irreversível à Agravante, diante da impossibilidade de suspensão dos descontos de cartão de crédito – RMC junto ao INSS, mas sendo necessário seu cancelamento ficando este irreversível para ativação após decisão ulterior do juízo” (fl. 06).

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão (fl. 06).

Os argumentos expendidos pelo agravante

não me parecem suficientes
para modificação do provimento recorrido
.

Isso porque, em que pese a alegação de existência de relação jurídica
firmada
entre as partes
por meio do contrato
número
97-820548125/16
a fim de caracterizar a legalidade do desconto
realizado
mensalmente
no benefício previdenciário do agravado
, observo que
a instituição financeira agravante nem sequer juntou o instrumento de

tal pacto
,
restando inviável a averiguação das alegações deduzidas nos autos do presente recurso.

É
de ser considerado também que o
periculum in mora
milita em favor do agravado, tendo em vista descontos ditos ilegítimos em benefício previdenciário, percebido em valor abaixo do salário mínimo e de caráter alimentar.

Reconheço presentes, portanto, em sede de cognição sumária atinente ao presente momento processual, os pilares para concessão da medida de urgência deferida em favor do agravado por meio da respeitável decisão recorrida, que não merece, por ora, reparos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
500
2576-81
.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
BANCO CETELEM
S. A
.

AGRAVAD
O
:
ALCEDE DE ALMEIDA
.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
VINCULADO AO CARTÃO DE CRÉDITO
. DESCONTO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
DESCONTOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. - Inviável a revogação da medida liminar concedida nos autos de origem
porque, em que pese a alegação de existência de relação jurídica
entre as partes pactuada
por meio d
e
contrato
a fim de caracterizar a legalidade do desconto
realizado
mensalmente
no benefício previdenciário do agravado
, observa-se que
a instituição financeira agrava
nte nem
sequer juntou o instrumento de

tal pacto
,
restando inviável a averiguação das alegações deduzidas no recurso.

2
. - O

periculum in mora
milita em favor do agravado, tendo em vista descontos ditos ilegítimos em benefício previdenciário, percebido em valor abaixo do salário mínimo e de caráter alimentar.

3
. -
Recurso
des
provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.